Tribunal: STJ
Processo: 5043161-74.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889716 - PR (2025/0098261-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE CRISTINA TOCZEK
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
AGRAVADO
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO
: PROJETO RESIDENCIAL X11 SPE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões do Tribunal Regional Federal da 4a
Região quanto à caracterização da mora na entrega das chaves
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. Hipótese em que o v. acórdão recorrido não se manifestou acerca
da aplicação da regra contida no art. 14, § 3o, do CDC, nem foram
opostos embargos de declaração.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b32bd99c-4b75-4080-816a-b23446e5e8c7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b32bd99c-4b75-4080-816a-b23446e5e8c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889716 - PR (2025/0098261-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE CRISTINA TOCZEK
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
AGRAVADO
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO
: PROJETO RESIDENCIAL X11 SPE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões do Tribunal Regional Federal da 4a
Região quanto à caracterização da mora na entrega das chaves
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. Hipótese em que o v. acórdão recorrido não se manifestou acerca
da aplicação da regra contida no art. 14, § 3o, do CDC, nem foram
opostos embargos de declaração.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48257165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e5b7fdf3-c112-4606-b719-d9d78555ffa6

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIANE CRISTINA
TOCZEK (ELIANE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

CIVIL.
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO. JUSTA CAUSA PARA
PRORROGAÇÃO DO PRAZO. FORTUITO EM RAZÃO DA ACP No
0010482- 44.2019.8.16.0026. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS
MORAIS. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS. JUROS DE OBRA.
1. A CEF tem responsabilidade solidária junto com a construtora, pois
a empresa financiadora deveria proceder à fiscalização do prazo de
execução da obra, quando configurado o atraso na entrega do imóvel
financiado no âmbito do PMCMV.
2. O princípio do adimplemento substancial afasta a resolução do
negócio jurídico quando o seu cumprimento for de modo substancioso,
ou, em outras palavras, se a parte inadimplida é ínfima em relação à
totalidade do objeto pactuado.
3. De acordo com a cláusula do contrato de financiamento do imóvel, e
tendo em vista as medidas liminares proferidas na Ação Civil Pública
no 0010482-44.2019.8.16.0026, ficou prorrogada a entrega do imóvel
em razão de caso fortuito.
4. Com a prorrogação do prazo de entrega, não se configura causa
para a rescisão contratual pretendida pela apelante nem o direito à
danos morais.
5. Excepcionalmente, deve ser considerada, para fins de fixação do
termo inicial dos lucros cessantes a data do CVCO acrescida da
cláusula contratual que estabelece 60 dias para a entrega das chaves.
6. A indenização em virtude do atraso na entrega da obra,
corresponde ao percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor
atualizado pelo IPCA-E na data de aniversário do contrato de
aquisição do imóvel, por mês de atraso. A indenização por danos
materiais deve ter a incidência d e juros moratórios desde a data do
evento danoso até a data do efetivo pagamento das parcelas
indenizatórias.
7. A devolução dos juros de obra deve ter como termo inicial a data de
entrega contratada acrescida dos seis meses estabelecidos no
contrato (e-STJ, fl. 894).

No presente inconformismo, ELIANE defendeu
a não incidência das
(1)
Súmulas nos 5 e 7 do STJ, assim como da Súmula no 283 do STF; e
a adoção de
(2)
posição destoante daquela firmada por este STJ no julgamento do Tema no 996.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48257165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e5b7fdf3-c112-4606-b719-d9d78555ffa6

Primeiramente, cabe observar que o agravo em recurso especial é
manifestamente inadmissível para a impugnação da parcela do recurso especial que
teve seguimento negado com fundamento em entendimento fixado em tese
repetitiva (art. 1.030, I,
do CPC).
b,
Para essa parte da decisão, seria cabível o recurso de agravo interno, o qual
não foi interposto na origem.
Dito isso, em relação aos demais fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre, o agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo, nesta parte, e passo ao exame do recurso
especial, que não merece prosperar.
Nas razões remanescentes de seu apelo nobre, interposto com base no art.
105, III, alínea , da CF, ELIANE alegou a violação dos arts. 335 do Código Civil e 14,
a
§ 3o, do CDC, ao sustentar que
a simples manifestação unilateral de vontade de
(1)
entregar as chaves não se presta a afastar a caracterização da mora, que somente
seria afastada com a efetiva entrega, momento em que o comprador assumiria a posse
direta da unidade autônoma; e
é inadequada a aplicação do art. 393 do Código
(2)
Civil, referente ao caso fortuito e força maior, por ser o Código de Defesa do
Consumidor legislação específica, e que prevê a responsabilidade civil objetiva do
fornecedor de serviços.

(1) Do atraso na entrega das chaves

Sobre o tema o
consignou, com
Tribunal Regional Federal da 4a Região
base nas provas dos autos e na interpretação do contrato assinado pelas partes, que
como o atraso total na entrega das chaves foi de apenas 29 dias, não ficou
configurada mora a justificar reparação.
Ressaltou, ainda, que no contrato firmado entre as partes foi estabelecido o
prazo de 60 dias para a entrega das chaves, considerando-se como termo inicial a
conclusão da obra, conforme cláusula 4.12 do ajuste. Confira-se:
Voltando ao contrato de financiamento, de acordo com a sua cláusula
4.12, a incorporadora dispunha de até 60 dias, após a data de
conclusão da obra, para entregar as chaves ao mutuário, ficando
responsável, até lá, pela guarda e manutenção do imóvel.
A cláusula de tolerância de sessenta dias para a entrega das chaves
após a data de conclusão da obra não é abusiva. Isso porque,
terminada a edificação, pode haver uma série de medidas a serem
tomadas antes da retirada do construtor do canteiro de obras: limpeza,
contratação de pessoal, constituição de condomínio, reparos pontuais,
agendamento de entrega das unidades.
Além disso, os sessenta dias para a entrega das chaves após a data
de conclusão da obra existem não apenas para tutelar as situações
Documento eletrônico VDA48257165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e5b7fdf3-c112-4606-b719-d9d78555ffa6

expostas acima, mas também para proteger o consumidor de
eventuais cobranças de obrigações propter rem enquanto o imóvel não
se encontra em condições de habitabilidade.
No presente caso, houve atraso na data prevista para a conclusão da
obra. Portanto, interpretando o contrato com a realidade dos fatos, os
sessenta dias são contados após o prazo de conclusão previsto
contratualmente. Caso se admita que a cláusula vale a partir do
CVCO, estaríamos diante da situação de que a mora do construtor
inicia-se com o atraso e suspende-se, por força da cláusula de
tolerância, durante o período entre a conclusão da obra e a entrega
das chaves. Caso se admita que a cláusula perde a validade depois de
escoado o prazo contratual de construção, poderíamos ter a situação
de o imóvel ser entregue com poucos dias de atraso e sem esse prazo
para a transferência de titularidade que, repito, é interessante para
ambos os contratantes.
Por outro lado, negar a existência desse prazo contratual (e
largamente previsto na prática imobiliária) é fechar os olhos para a
realidade de que a obra não é concluída e, imediatamente, as chaves
são entregues ao morador.
O apartamento da parte autora situa-se no bloco 25, consoante
contrato. Portanto, a emissão do CVCO ocorreu em
(ev.
21/05/2021
57.2)​.
Com isso, não havendo prorrogação válida do prazo de conclusão da
obra e considerando os 60 dias adicionais para a entrega das chaves,
tem-se que os juros de obra são indevidos a partir de
e a
18/06/2021
incorporadora/construtora esteve em mora a partir de
.
18/08/2021
Portanto, o atraso foi de 29 dias.
[...].
Considero que as chaves foram disponibilizadas à parte autora em
(ev. 52), momento em que a Construtora informou que a
17/09/2021
obra estava pronta, bastando a entrega das chaves, que é feito
mediante agendamento. Ressalto que a parte autora compareceu
espontaneamente aos autos e não quis receber as chaves em
, dias após a manifestação da Construtora (ev. 61). A
03/10/2021
posição resistente da parte autora em receber as chaves ficou
evidenciada em todas as tentativas de entrega e contato que a
construtora teve. Portanto, a partir do momento em que a parte autora
não quis ao menos receber as chaves e colocou vários empecilhos
para recebê-las (veja-se, por exemplo, que a Construtora tentou entrar
em contato com a parte autora para agendar a entrega e os
advogados repudiaram todo e qualquer contato direto), não há mais
falar em responsabilidade da Construtora.

Assim, rever as conclusões quanto à caracterização da mora na entrega das
chaves demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos

autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das
Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
A respeito, cite-se o seguinte precedente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
Documento eletrônico VDA48257165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e5b7fdf3-c112-4606-b719-d9d78555ffa6

ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA No7/STJ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. APLICAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. A reforma do julgado que afastou a ocorrência de caso fortuito ou
força maior no atraso da entrega do imóvel encontra óbice na Súmula
no 7/STJ.
2. Reconhecida a culpa do vendedor no atraso na entrega do imóvel,
não há falar em exceção de contrato não cumprido por eventual
inadimplência posterior da parte compradora.
3. Ademais, na hipótese, rever o entendimento do Tribunal local,
acerca da aplicação da exceção do contrato não cumprido,
demandaria a análise de fatos, de provas e de cláusulas contratuais, o
que é inviável no recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.855.268/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da pretensão de incidência da regra disposta no art. 14, § 3o, do CDC -
incidência da Súmula no 82 do STF
2

Nas razões de seu recurso, ELIANE ainda afirmou ofensa ao disposto no
art. 14, § 3o, do CDC, sustentando que incidiria, na espécie, esse normativo, que prevê
a responsabilidade civil objetiva ao fornecedor de serviços, para a qual não se poderia
invocar o caso fortuito e força maior para afastar a pretensão indenizatória pelo atraso
da obra.
Verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 4a Região não emitiu
pronunciamento sobre o tema e não foram opostos embargos de declaração para
sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial -
quanto à responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor -, em
virtude da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. VÍNCULO ENTRE
O MÉDICO E O HOSPITAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
HOSPITAL.
COMPLICAÇÕES. QUESTÃO NÃO ALEGADA EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA48257165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e5b7fdf3-c112-4606-b719-d9d78555ffa6

282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal estadual assentou que o médico seria sócio da pessoa
jurídica e chefe do setor de cirurgia plástica, integrando seu corpo
clínico. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão
fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
2. O nosocômio será responsabilizado quando demonstrado o erro
médico e o vínculo entre o médico e o hospital em que se deu o
procedimento.
3. É inviável o exame de matéria que não foi objeto do recurso
especial.
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.789.749/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. e PROJETO
RESIDENCIAL X11 SPE LTDA., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e5b7fdf3-c112-4606-b719-d9d78555ffa6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.889.716 / PR
Número Registro: 2025/0098261-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50431617420204047000 50441157120204040000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE CRISTINA TOCZEK
ADVOGADOS : GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
AGRAVADO
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO
: PROJETO RESIDENCIAL X11 SPE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: c9b77b65-1d78-4605-a38f-fadf1f58f594

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: c9b77b65-1d78-4605-a38f-fadf1f58f594